Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-03.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701737-03.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA RAYANE CORREIA DA SILVA RECORRIDO: THAISE CRISTINA TELES BRITO DECISÃO Embora possa ser requerida em qualquer momento (art. 99, CPC), seus efeitos se irradiam para o futuro, não englobando despesas cujo fato gerador ocorreu e que recai sobre a parte que busca a concessão do benefício. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT e do STJ: "A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.” Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022" e "A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo.” AgInt no AREsp 1767196/MT". Ante o exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. Aguarde-se o trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.